Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em conexão instrumental ou probatória entre o delito de injúria e o posterior pedido de medidas protetivas/inquérito policial por fatos diversos, visto que as condutas são autônomas e as partes encontram-se em polos contrários. Além disso, inexiste indicação clara de que a prova em relação a um dos episódios tenha influência na produção probatória do outro.
2. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, no caso o Juizado Especial Criminal de Taguatinga.